Tribunal: TJDFT
Processo: 0744631-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744631-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICTOR HUGO RAMOS DE SOUZA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 71182541, autos originários) proferida na ação cominatória (obrigação de não demolir) proposta por VICTOR HUGO RAMOS DE SOUZA, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência antecipada, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade. O controle jurisdicional do ato administrativo só pode incidir sobre o respectivo aspecto de legalidade, pois o juiz não detem atribuição legal para gerir a cidade e o patrimônio público. No caso dos autos, o ato administrativo submetido ao controle de legalidade afigura-se legítimo, posto que impõe sanção prevista em lei para casos de ocupação e edificação não autorizada em imóvel público. A informação de que a ocupação interfere sobre unidade de conservação ambiental reforça a necessidade e urgência da ação fiscalizatória, posto que não se pode permitir a degradação de área ambientalmente tutelada, fato que é tipificado como crime (Lei n. 9.605/98, art. 64) e que danifica seriamente o direito de todos os demais seres humanos, inclusive de pessoas que ainda irão nascer. Com efeito, a necessidade de preservação ambiental não deriva de mera preocupação com plantas e animais, mas, muito pelo contrário, é uma determinante sobretudo humanística. Não é a natureza que precisa de proteção, mas o ser humano. O mundo não periga acabar; é a raça humana que corre o risco de perecer, caso o equilíbrio das condições vitais do único planeta que tem para viver seja destruído. Preservar condições mínimas para a sobrevivência digna e sadia de todos é uma necessidade comum a todos. A degradação das cada vez mais escassas áreas de proteção ambiental compromete exatamente essas condições, de modo a permitir a expansão desordenada de cidades em regiões desertificadas, estéreis e poluídas, condições que, se não inviabilizam a vida, comprometem seriamente a qualidade de vida de quem ali resida. Portanto, a ocupação de unidades de conservação e do respectivo entorno dessas unidades (as chamadas "zonas de amortecimento") é violação legal de intensa gravidade, posto que investe contra interesse de intensa relevância e especial tutela jurídica, titulado por toda a humanidade, inclusive pelos que estão por nascer. Conforme atávico paradigma jurídico, o interesse coletivo prevalece sobre o particular. Logo, não há plausibilidade jurídica na pretensão autoral, pois o ato impugnado afigura-se legítimo e necessário. O periculum in mora opera de modo invertido, posto que caso a liminar fosse deferida, teria por efeitos coactar ato administrativo aparentemente legítimo e, mais grave, impedir atos de restauração de degradação em unidade de conservação ambiental afetada pela ocupação antrópica ilegal. Uma circunstância, porém, deve ser sopesada, diante da atual conjuntura: estando o país ainda sob estado de visível calamidade pública, com pessoas morrendo aos montes em decorrência de uma desarticulada e irresponsável condução da pandemia por todos os níveis de governos, não se afigura sensato, para dizer o mínimo, apenas remover pessoas de abrigos que, bem ou mal, legal ou ilegalmente, estejam a acolhê-las há vários anos, conforme narra a inicial, sem oferecer uma alternativa de acolhimento. Não apenas em prol da dignidade das pessoas, mas também para o resguardo da saúde de todos, impõe-se ao Estado que providencie local adequado para abrigar os ocupantes da edificação irregular a ser removida, posto que, sem abrigo adequado, compromete-se a dignidade dos cidadãos e a necessidade de afastamento físico, determinado como medida de combate às contaminações. Logo, em que pese não haver plausibilidade jurídica para a pretensão de se manter a ocupação ilegal em área absolutamente inadequada, há na pretensão de se assegurar o autor e seus familiares contra a possibilidade de contaminação por covid-19, sendo urgente conferir a eles condições para que possam manter um mínimo de isolamento físico. Em face do exposto, defiro parcialmente a tutela cautelar, para cominar ao réu, como condição para a remoção da edificação ilegal enfocada na autuação sob impugnação, a obrigação de realocar os ocupantes em abrigo adequado em que possam permanecer até a localização de nova moradia. Cumprida tal condição, está plenamente autorizado a proceder à necessária e urgente demolição da edifiação erguida na área ambientalmente sensível. Dispenso a audiência prévia de autocomposição, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para ciência e cumprimento à decisão acima, bem como para a apresentação da resposta, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravado-autor afirma na inicial da ação cominatória que reside há aproximados 7 anos no imóvel situado na QR 07, Conjunto B, Chácara 01, Candangolândia/DF, com sua companheira e filha menor, além da sua genitora e mais quatro netos, e que em 19.08.20 recebeu intimação demolitória, que seria cumprida em 30 dias (id. 71152414, autos originários). O Distrito Federal pretende sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de possibilitar a demolição do imóvel litigioso sem a condição imposta no pronunciamento judicial, qual seja, realocar os ocupantes em abrigo adequado em que possam permanecer até a localização de nova moradia. Do teor da r. decisão agravada, não resta dúvida de que o ato demolitório impugnado na ação foi considerado legítimo e necessário, por se tratar de edificação não autorizada em área pública, agravada pela constatação de que interfere em unidade de conservação ambiental. No entanto, o MM. Juiz condicionou, para a remoção da edificação, a obrigação de realocar os ocupantes em abrigo adequado em que possam permanecer até a localização de nova moradia, como medida necessária à preservação da saúde e da dignidade daquelas pessoas, além do indispensável afastamento físico e isolamento social, a fim de evitar a exposição ao contágio pela COVID-19, cujos casos diários de contaminados no Distrito Federal ainda estão em patamar altíssimo. Desse modo, extrai-se, inicialmente, que não há relevância na alegação do Distrito Federal de que “não foi o estado de emergência em que se encontra o país, devido à Pandemia Covid-19, que consolidou a situação atual do agravado. Trata-se de invasão antiga e que tende a se expandir se não forem tomadas as medidas cabíveis para tanto”, pois não foi essa a circunstância que motivou o MM. Juiz a estabelecer, na r. decisão, a condição acima destacada. De igual forma, a simples alegação do Distrito Federal de que “não possui recursos financeiros para providenciar abrigo para os jurisdicionados” não confere relevância à fundamentação recursal. Nesse ponto, pertinente destacar as disposições da Lei Distrital 6.616/20, invocada pelo agravado-autor na inicial que, dentre outras medidas urgentes, a fim de assegurar os direitos da população de rua durante situação de emergência ou estado de calamidade, previu, em seus arts. 6o e 7o, a possibilidade de o GDF disponibilizar “imóveis públicos que possuem infraestrutura adequada para que possam ser usados como moradia ou abrigo temporário, bem como para servir como base para o exercício de serviços essenciais como alimentação, higiene ou saúde”, assim como de “requisitar administrativamente, na forma do art. 5o, XXV, da Constituição Federal, o uso de imóveis particulares, enquanto durar a situação de emergência ou o estado de calamidade pública, para complementar a oferta de abrigo temporário disposta no art. 6o desta Lei”. Em conclusão, os elementos acima coligidos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 5 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora